Tribunal: TJPA
Processo: 0009176-23.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009176-23.2017.8.14.0040

APELANTE: JESIEL DE ARAUJO SOUSA, EGNALDO ANANIAS DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS E ELEMENTOS DOCUMENTAIS. PROVA JUDICIALIZADA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. MÉRITO. CONCURSO DE AGENTES. COMUNHÃO DE DESÍGNIOS E DIVISÃO DE TAREFAS. ART. 157, § 2º, II, DO CP. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 27288904) que condenou
os apelantes EGNALDO ANANIAS DE SOUSA
e
JESIEL DE ARAUJO SOUSA
pela prática do crime de Roubo Majorado (Art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal), às penas de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
para Egnaldo, e
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão

para Jesiel, e
70 (setenta) dias-multa
. O r
egime
inicial fixado foi o
SEMIABERTO
.

II - Questão em discussão

A defesa dos acusados alega e requer:

·

Absolvição dos apelantes por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

·

Afastamento da causa de aumento do concurso de pessoas.

·

Readequação da dosimetria da pena, para fixar a pena-base no mínimo legal.

III - Razões de decidir

03.
A tese absolutória não prospera. A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência, autos formais e relatório investigativo. A autoria emerge de forma segura da narrativa firme e coerente da vítima, confirmada na fase judicial e corroborada pelos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, formando conjunto probatório harmônico e convergente.

04. A versão defensiva de desentendimento civil e entrega voluntária do bem mostrou-se isolada e destituída de respaldo probatório. Incide, portanto, a orientação consolidada de que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevo quando coerente e confirmada por outros elementos.

05. Quanto ao concurso de agentes, restou demonstrada comunhão de vontades, divisão de tarefas e atuação coordenada, evidenciando coautoria e legitimando a majorante do art. 157, § 2º, II, do CP.

06. No tocante à dosimetria, a exasperação da pena-base mostrou-se idônea, fundada em circunstâncias concretas do modus operandi, violência intensificada mediante emprego de instrumento elétrico, podendo tal gravidade ser valorada na primeira fase, ainda que afastada majorante específica, inexistindo bis in idem.

Mantêm-se, assim, integralmente, a condenação e a dosimetria fixada.

IV - Dispositivo e tese

07. Recurso conhecido e, seu mérito é improvido.

V - Tese de Julgamento:

08.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por prova testemunhal e elementos documentais, possui aptidão para sustentar condenação por roubo, sendo inviável a absolvição por insuficiência probatória; demonstrada a atuação conjunta com comunhão de desígnios, mantém-se a majorante do concurso de agentes, bem como a exasperação da pena-base fundada em circunstâncias concretas do modus operandi, ainda que não reconhecida causa de aumento específica na terceira fase.

VI - Dispositivos relevantes:

Art.157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

(STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

(STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023).

(STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025).

(STJ - AgRg no REsp: 2166213 SC 2024/0319262-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025).

(STJ - AgRg no HC: 834833 PR 2023/0224230-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

(STJ - HC: 598155 SC 2020/0176823-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 15/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2022).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08027764320238140009 27863445, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 16/06/2025, 3ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08003434020228140029 24939210, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 10/02/2025, 2ª Turma de Direito Penal).

(STJ - AgRg no AREsp: 2595617 CE 2024/0097950-9, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 27/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024).

(STJ - REsp: 00000000000002205457, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 26/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 30/06/2025).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso, em seu mérito, negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0009176-23.2017.8.14.0040.

APELANTE: EGNALDO ANANIAS DE SOUSA.

APELANTE: JESIEL DE ARAÚJO SOUSA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto conjuntamente por
EGNALDO ANANIAS DE SOUSA
e
JESIEL DE ARAUJO SOUSA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, insurgindo-se contra a r. sentença (ID: 27288904 Págs. 25 a 34) prolatada no ano de 2020 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA.

Consoante a denúncia (ID:

27288898 - Pág. 01 a 05), no dia 28/06/2017, os apelantes, mediante violência e concurso de pessoas, no interior do Hotel Mamute, subtraíram um aparelho celular pertencente à vítima Caio Eduardo Duarte da Silva.

Encerrada a instrução probatória, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal (ID nº 27288904), afastando a majorante do emprego de arma por força da novatio legis
in mellius
(Lei 13.654/18), mas condenando os réus nas sanções do art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro. A pena definitiva de Jesiel de Araújo Sousa foi fixada em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão (regime semiaberto
), e a de Egnaldo Ananias de Sousa em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão (regime semiaberto)
.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso. Em suas razões de apelação (ID: 27288936, em 11.12.2023), requereu:

·

a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, VII, do CPP e aplicação do princípio
in dubio pro reo
, sustentando tratar-se de mero desentendimento comercial por recusa de pagamento de programa sexual;

·

subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento do concurso de pessoas por alegada ausência de liame subjetivo;

·

a readequação da dosimetria da pena, para fixar a pena-base no mínimo legal, argumentando que a valoração negativa das "circunstâncias do crime", calcada no uso de uma lanterna de choque elétrico, seria inidônea diante da ausência de apreensão e perícia do objeto.

Em Contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau (ID: 2730451, em 26.05.2025) rechaçou as teses defensivas. Argumentou que a autoria e a materialidade delitivas estão fartamente demonstradas pela palavra da vítima e depoimentos dos policiais em juízo. Salientou que o concurso de agentes é patente pela comunhão de vontades e que a palavra da vítima supre a apreensão da arma/instrumento para atestar a violência, pugnando pela manutenção incólume da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça, (Parecer em ID: 27328268), manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso. Destacou, citando os documentos ID nº 27288899, ID nº 27288900 e ID nº 27288904, que a materialidade e autoria estão indubitavelmente comprovadas, que a palavra da vítima tem primazia em crimes patrimoniais, e que a exasperação da pena-base pautou-se na discricionariedade juridicamente vinculada do magistrado diante das graves circunstâncias do delito

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito nego provimento ao mesmo, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IN
DUBIO PRO REO
.

A primeira tese recursal veiculada pela Defesa gravita em torno da alegada fragilidade do conjunto probatório, postulando a absolvição dos apelantes com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sustenta a versão defensiva que os fatos decorreram de mero desentendimento físico após a vítima recusar-se a efetuar pagamento por programa sexual ajustado com Egnaldo (nome social “Jéssica”), tendo o corréu Jesiel apenas intervindo para apartar a contenda, circunstância em que o aparelho celular teria sido deixado voluntariamente como “garantia”.

A tese
, contudo,
não encontra qualquer respaldo no substrato probatório amealhado aos autos
.

A
materialidade delitiva
revela-se irrefutavelmente comprovada por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
, (ID: 27288899 – Págs. 04 e 05), do
Auto de Reconhecimento de Pessoa

(ID nº 27288899 – Pág. 15), do
Auto de Entrega
(ID: 27288899 – Pág. 15), bem como pelo
Relatório Final do Inquérito Policial

(ID nº 27288900 – Págs. 10 a 14), documentos que, analisados de forma integrada, evidenciam a ocorrência do fato típico e suas circunstâncias executivas, em plena consonância com o que destacado no Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 27328268).

No que concerne
à autoria
, esta emerge de forma segura e convergente a partir da narrativa firme da vítima Caio Eduardo Duarte da Silva (ID: 27288904), a qual, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo,
descreveu com riqueza de detalhes a dinâmica criminosa
.

Relatou que Egnaldo franqueou a entrada de Jesiel no quarto do hotel e, valendo-se da superioridade numérica e do emprego de força física, passaram a agredi-la,
inclusive mediante utilização de choques elétricos por meio de lanterna adaptada
,
constrangendo-a à entrega do aparelho celular
.

Referida narrativa encontra sólido amparo nos depoimentos dos policiais militares José Ricardo da Silva Costa e Wagner Gomes Lopes (ID: 27288904), responsáveis pelo atendimento da ocorrência, os quais confirmaram, em juízo, a versão apresentada pela vítima, ratificando os elementos colhidos na fase investigativa sob o crivo do contraditório judicial.

Verifica-se, portanto,
plena harmonia entre a prova oral e os elementos documentais
,
formando um arcabouço probatório coeso, linear e desprovido de contradições relevantes
, apto a inserir, com segurança jurídica, os recorrentes na dinâmica delitiva descrita na denúncia, nos termos valorados pelo Juízo sentenciante em observância ao art. 155 do Código de Processo Penal.

A palavra das vítimas, em delitos patrimoniais, possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica entre si e corroborada por outros elementos de convicção, como ocorre na espécie.

Nesse sentido, a palavra da vítima, corroborada por tais elementos, assume especial relevância em delitos patrimoniais, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em crimes praticados na clandestinidade, a narrativa da vítima, quando firme, coerente e apoiada em outros meios de prova, possui elevado valor probatório. Tem-se:

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima
,
prestada sob o crivo do contraditório
,
é considerada meio de prova idôneo e revestido de especial valor em crimes patrimoniais
,
sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025). Grifei.

“(...)
Convém ressaltar que, consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023). Grifei.

O reconhecimento dos acusados, aliado à prova testemunhal judicializada e aos elementos informativos confirmados em juízo, ostenta aptidão suficiente para legitimar o édito condenatório, ainda que se alegue eventual controvérsia periférica quanto a aspectos formais do reconhecimento, desde que não se trate de prova isolada, o que manifestamente não se verifica no caso concreto.

É assente o entendimento de que os depoimentos de agentes públicos, quando prestados em juízo e em harmonia com os demais elementos probatórios, possuem plena validade e aptidão para fundamentar decreto condenatório, sobretudo quando ausentes indícios de má-fé, perseguição pessoal ou contradições relevantes, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

Nesse sentido:

“(...)
Os depoimentos dos policiais são corroborados por outros elementos de prova
, como a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes. (...).
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
,
têm valor probante
. (...)
Os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025). Grifei.

Diante desse panorama, não há espaço para a incidência do princípio
do in dubio pro reo
, porquanto inexistente dúvida razoável acerca da materialidade e da autoria delitivas.

Ao revés, o conjunto probatório revela-se robusto, harmônico e juridicamente idôneo, afastando por completo a versão defensiva de desentendimento civil ou entrega voluntária do bem.

Impositiva, portanto,
a manutenção da condenação dos apelantes pelo crime de roubo majorado
,
tal como reconhecido na sentença recorrida
, por encontrar-se lastreada em prova suficiente, lícita e produzida sob o crivo do devido processo legal.

02.
AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS E DA DOSIMETRIA DA PENA
.

2.1
Manutenção da Majorante do Concurso de Pessoas
(art. 157, § 2º, II, do CP).

Subsidiariamente, os apelantes postulam o decote da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, sob o argumento de inexistência de comprovação do liame subjetivo entre os agentes.

A pretensão não merece acolhimento
.

A configuração do concurso de pessoas exige a presença de pluralidade de agentes
, relevância causal das condutas, vínculo subjetivo ou comunhão de vontades e identidade de infração penal. No caso concreto, tais requisitos mostram-se plenamente demonstrados.

Conforme fundamentado pelo Juízo sentenciante (ID: 27288904 – pág. 31) e ratificado nas contrarrazões ministeriais (ID: 27288946), a vítima relatou que Jesiel bateu à porta do quarto, tendo sua entrada sido autorizada por Egnaldo, momento em que ambos passaram a atuar de forma coordenada.

Valendo-se da superioridade numérica, da força física e da intimidação, subjugaram o ofendido e consumaram a subtração patrimonial.

A dinâmica delitiva evidencia divisão de tarefas e mútua colaboração para o êxito da empreitada criminosa
, revelando inequívoca unidade de desígnios. Não se trata de condutas paralelas ou fortuitas, mas de atuação conjunta, integrada e consciente.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, à luz da teoria monista adotada pelo Código Penal, firmou entendimento de que, havendo prévia convergência de vontades e divisão funcional de tarefas para a prática delitiva, as circunstâncias objetivas do crime, inclusive a violência ou grave ameaça elementar, comunicam-se aos coautores, ainda que não tenham sido os executores diretos do ato violento, bastando a participação consciente e voluntária no plano criminoso. Colhe-se:

“(...) "
Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Estatuto Repressor Penal
,
malgrado o paciente não tenha praticado a violência elementar do crime de roubo
,
conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça
,
havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito
,
a utilização de violência ou grave ameaça
,
necessárias à sua consumação
,
comunica-se ao coautor
,
mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
" (HC n. 371.559/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 26/3/2018).(...) Na espécie, embora o recorrente não haja sido o executor direto da agressão, firmou-se como fato incontroverso a convergência de vontade dos agentes para a prática da violência contra a vítima,
o que caracteriza coautoria, decorrente da nítida divisão de tarefas entre os criminosos.

Portanto
,
fica afastado o pleito desclassificatório
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 2166213 SC 2024/0319262-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025). Grifei.

“(...)
Assim
,
em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo CP
,
apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime
de latrocínio tentado,
conforme o entendimento consagrado por este Sodalício
,
havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito
,
as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunicam-se ao coautor
,
mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 834833 PR 2023/0224230-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024). Grifei.

“(...)

O Código Penal brasileiro adota a Teoria Monista da participação
(
ou ainda Unitária ou Igualitária
),
a qual contempla a responsabilização pelo delito ainda que sejam distintas as condutas praticadas em coautoria
.
Nesse contexto
,
deve ser esclarecido que autor não é apenas aquele que executa a conduta típica descrita no núcleo da norma penal
.
O conceito legal abrange também aquele que se utiliza de outrem
,
como instrumento
,
para a execução da infração
(
autoria mediata
),
bem assim aquele que
,
ao partilhar da mesma intenção delitiva
,
exerce controle sobre o curso dos acontecimentos
,
seja por meio de planejamento
, d
eterminação
,
organização
,
ou mesmo funcionalidade
,
bastando que realize uma parte necessária do plano global
. (...)” (STJ - HC: 598155 SC 2020/0176823-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 15/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2022). Grifei.

A comunhão de vontades resta cristalina, sendo irrelevante a ausência de ajuste formal prévio, bastando a adesão voluntária à execução do delito.

Assim,
corretamente reconhecida a majorante do concurso de agentes
,
inviável o seu afastamento
.

2.2 Manutenção da Pena-Base – Primeira Fase da Dosimetria
.

A Defesa insurge-se contra a exasperação promovida na primeira fase da dosimetria, postulando a redução da pena-base ao mínimo legal. Sustenta que a magistrada sentenciante teria incorrido em equívoco ao valorar negativamente as circunstâncias do crime (art. 59 do Código Penal), utilizando como fundamento o emprego de uma
“lanterna que emitia choques elétricos
”, instrumento que não foi apreendido nem submetido à perícia oficial, inexistindo, segundo a tese defensiva, comprovação de seu potencial lesivo.

A irresignação
, contudo,
não merece acolhimento
.

Inicialmente, cumpre assentar que, embora a causa de aumento relativa ao emprego de arma tenha sido afastada, em razão da retroatividade da Lei nº 13.654/2018, que suprimiu a majorante para armas impróprias naquele contexto normativo, agiu com acerto a magistrada ao trasladar a gravidade concreta do
modus operandi
para a primeira etapa da individualização da pena, valorando-a no âmbito das circunstâncias judiciais.

A ausência de apreensão e de exame pericial do instrumento utilizado não impede o reconhecimento de sua efetiva utilização quando existam outros meios probatórios idôneos a demonstrá-la.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará firmou entendimento de que a ausência de apreensão e perícia da arma branca não impede a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, desde que demonstrado seu emprego por outros elementos probatórios idôneos. Ademais, admite-se a utilização de causa de aumento não aplicada na terceira fase da dosimetria como fundamento para exasperação da pena-base na primeira fase, inexistindo bis in idem quando observada a distinção entre os vetores valorados e as circunstâncias concretas do caso.

Nesse sentindo:

“(...)
A ausência de apreensão e perícia da arma branca não afasta a incidência da majorante do art. 157
,
§ 2º
,
VII
,
do CP
,
nos termos da Súmula nº 14 do TJPA e da jurisprudência consolidada
. (...)
É admitido o uso de causa de aumento sobressalente para justificar exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria
,
não havendo bis in idem quando o concurso de agentes é valorado inicialmente e o emprego de arma branca na terceira fase
.(...)
É lícita a utilização de causa de aumento não aplicada na terceira fase da dosimetria como circunstância judicial negativa na primeira fase
.(...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08027764320238140009 27863445, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 16/06/2025, 3ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
Incabível a redução da reprimenda quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito
,
mormente havendo a presença de circunstâncias judiciais concretamente justificadas em desfavor dos recorrentes
.
Afastado o redimensionamento da pena
.
Aumento da pena devidamente fundamentado nas particularidades do caso concreto
, indicadores da necessidade de maior reprovabilidade da conduta perpetrada. Manutenção da pena, uma vez que o quantum aplicado pelo MM. Juízo a quo se mostra proporcional e adequado à reprimenda. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08003434020228140029 24939210, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 10/02/2025, 2ª Turma de Direito Penal). Grifei.

A prova oral, notadamente
a palavra firme e coerente da vítima,

possui aptidão para suprir a lacuna material
,
sobretudo quando harmônica com o restante do acervo probatório
, conforme entendimento pacificado na jurisprudência pátria e destacado, inclusive, no Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 27328268).

No caso concreto, restou evidenciado que os agentes empregaram choques elétricos como meio de subjugação da vítima, circunstância que extrapola a violência ordinária inerente ao tipo penal do roubo simples, revelando incremento relevante no grau de reprovabilidade da conduta e na gravidade in concreto do delito.

A fixação da pena-base submete-se aos vetores do art. 59 do Código Penal, mediante análise individualizada das circunstâncias judiciais, orientada pelos critérios de necessidade e suficiência da sanção à reprovação e prevenção do crime. Trata-se de atividade inserida no âmbito da discricionariedade juridicamente vinculada do julgador, que, embora disponha de margem valorativa, deve atuar dentro dos limites legais e mediante fundamentação idônea.

Na hipótese, considerando que o crime de roubo majorado possui pena abstrata de 04 a 10 anos de reclusão, a pena-base foi fixada em 04 anos e 09 meses de reclusão, além de 53 dias-multa, patamar que se mantém próximo ao mínimo legal, evidenciando moderação e proporcionalidade na exasperação operada.

A sentença apresentou motivação concreta ao reputar desfavoráveis as circunstâncias do crime, destacando elementos fáticos que denotam maior gravidade da conduta e acentuada ofensividade social, fundamentos que legitimam o incremento promovido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justriça, é assente no sentido de que, havendo fundamentação concreta e individualizada para a negativação de circunstância judicial, mostra-se inviável a redução da pena-base ao mínimo legal, sendo cabível a intervenção da instância revisora apenas em hipóteses de flagrante desproporcionalidade ou deficiência motivacional, situações não verificadas no caso vertente. Colhe-se:

“(...)
Na hipótese
,
a circunstância judicial da culpabilidade do agente foi desfavoravelmente avaliada com justificativa idônea
,
baseada em elementos concretos
, a saber: a premeditação do delito e a
divisão de tarefas entre os acusados
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2595617 CE 2024/0097950-9, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 27/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024). Grifei.

“(...) Na hipótese,
a circunstância judicial da culpabilidade do agente foi desfavoravelmente avaliada com justificativa idônea
,
baseada em elementos concretos
,
a saber
:
a premeditação do delito
e
a divisão de tarefas entre os acusados
. (...)” (STJ - REsp: 00000000000002205457, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 26/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 30/06/2025). Grifei.

Destarte, a pena-base fixada revela-se compatível com a gravidade concreta do fato, atendendo adequadamente às funções retributiva e preventiva da sanção penal, inexistindo qualquer excesso ou arbitrariedade a ser sanado.

Impõe-se
, portanto,
a manutenção integral da dosimetria inaugural
, tal como delineada na sentença.

Em face de todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 28396300)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto, por
EGNALDO ANANIAS D SOUSA
e
JESIEL DE ARAÚJO SOUSA

e, em seu mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a sentença condenatória de 1º grau (ID: 27288904 – Págs. 25 a 34)) em todos os seus termos,
nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2026